Tribunal: TJBA
Processo: 8053135-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053135-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: IDALIA SOUZA COSTA Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. HIPERVULNERABILIDADE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por idosa, viúva e desempregada, contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória para suspensão de descontos em benefício previdenciário, realizados com fundamento em suposto contrato de cartão de crédito consignado na modalidade RMC, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória, movida contra instituição bancária. II. Questão em discussão A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, notadamente diante da alegação de inexistência de contratação válida do cartão de crédito consignado e da hipervulnerabilidade da parte agravante, consumidora idosa e desempregada. III. Razões de decidir A jurisprudência pacífica admite a suspensão de descontos em casos de dúvida sobre a regularidade da contratação, sobretudo quando o consumidor é idoso e há alegação de não utilização do serviço contratado. A análise dos documentos anexados evidencia ausência de comprovação inequívoca da ciência e anuência da agravante às condições do contrato de cartão consignado, especialmente quanto à reserva de margem consignável. A hipervulnerabilidade da agravante, nos termos do art. 39, IV, do CDC, aliada à ausência de informação clara, autoriza a tutela provisória para impedir descontos em benefício previdenciário, dado o risco de dano irreparável. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se cabível a concessão da tutela de urgência. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência é admissível para suspender descontos em benefício previdenciário de consumidor idoso, quando há verossimilhança na alegação de inexistência de contratação válida de cartão de crédito consignado. A hipervulnerabilidade do consumidor exige interpretação protetiva do direito à informação e à manifestação de vontade livre e esclarecida". Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 230; CDC, arts. 6º, III, 39, IV, e 52; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8013350-69.2021.8.05.0000; TJ-SP, Apelação Cível nº 1143768-55.2023.8.26.0100; TJPR, Apelação Cível nº 0001361-10.2020.8.16.0041. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n° 8073569-06.2025.8.05.0001, onde figura como Agravante IDALIA SOUZA COSTA e Agravada BANCO BMG S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas razões adiante expostas. Sala de Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA